Tribunal: TJSP
Processo: 1001007-12.2020.8.26.0292
Classe: Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: J. M. Ribeiro de Paula
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-03
Data de publicação: 2020-10-03

Ementa:
r de base de cálculo dos proventos – Impossibilidade – Vantagem de caráter temporário que não integra a base de cálculo da contribuição previdenciária – Inteligência do artigo 4o da Lei Municipal no 4.083/98 e artigo 8o, inc. XII, da Lei Municipal no 5.307/08 – Restituição dos valores recolhidos antes da vigência da lei local no 4.839/05 – Pedido não formulado em petição inicial – Sentença de improcedência da ação, confirmada – Recurso de apelação desprovido, na parte conhecida.
(TJSP; Apelação Cível 1001007-12.2020.8.26.0292; Relator (a): J. M. Ribeiro de Paula; Órgão Julgador: 12a Câmara de Direito Público; Foro de Jacareí - Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 03/10/2020; Data de Registro: 03/10/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão

Relator(a):

J. M. Ribeiro de Paula

Comarca:

Jacareí

Órgão julgador:

12a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

03/10/2020

Data de publicação:

03/10/2020

Ementa:
ADMINISTRATIVO – Servidor do Município de Jacareí – Professora aposentada – Ação proposta para revisão de aposentadoria – Pretensão de inclusão da carga suplementar de base de cálculo dos proventos – Impossibilidade – Vantagem de caráter temporário que não integra a base de cálculo da contribuição previdenciária – Inteligência do artigo 4o da Lei Municipal no 4.083/98 e artigo 8o, inc.

Ementa:
ADMINISTRATIVO – Servidor do Município de Jacareí – Professora aposentada – Ação proposta para revisão de aposentadoria – Pretensão de inclusão da carga suplementar de base de cálculo dos proventos – Impossibilidade – Vantagem de caráter temporário que não integra a base de cálculo da contribuição previdenciária – Inteligência do artigo 4o da Lei Municipal no 4.083/98 e artigo 8o, inc. XII, da Lei Municipal no 5.307/08 – Restituição dos valores recolhidos antes da vigência da lei local no 4.839/05 – Pedido não formulado em petição inicial – Sentença de improcedência da ação, confirmada – Recurso de apelação desprovido, na parte conhecida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000814714
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001007-12.2020.8.26.0292, da Comarca de Jacareí, em que é apelante SANDRA
REGINA MARCELINO, é apelado INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO
MUNICÍPIO DE JACAREÍ - IPMJ.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDSON
FERREIRA (Presidente) e SOUZA MEIRELLES.
São Paulo, 3 de outubro de 2020.
J. M. RIBEIRO DE PAULA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001007-12.2020.8.26.0292 -Voto no 30.629-JV
2
APELAÇÃO CÍVEL No 1001007-12.2020.8.26.0292.
Comarca de Jacareí VFP Juíza Rosangela de Cassia Pires Monteiro.
Apelante:
SANDRA REGINA MARCELINO.
Apelado:
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE
JACAREÍ IPMJ.
VOTO No 30.629.4
ADMINISTRATIVO Servidor do Município de Jacareí
Professora aposentada Ação proposta para revisão de
aposentadoria Pretensão de inclusão da carga suplementar
de base de cálculo dos proventos
Impossibilidade

Vantagem de caráter temporário que não integra a base de
cálculo da contribuição previdenciária Inteligência do
artigo 4o da Lei Municipal no 4.083/98 e artigo 8o, inc. XII,
da Lei Municipal no 5.307/08 Restituição dos valores
recolhidos antes da vigência da lei local no 4.839/05
Pedido não formulado em petição inicial Sentença de
improcedência da ação, confirmada Recurso de apelação
desprovido, na parte conhecida.
Relatório
Ação proposta por Sandra Regina Marcelino, professora
inativa do Município de Jacareí, sob alegação de que ministrava aulas
excedentes com habitualidade; pleiteia a revisão de seus proventos de
aposentadoria, com inclusão da carga suplementar na base de cálculo do
benefício e o pagamento das diferenças apuradas, desde a data da
aposentação.
A r. sentença, 1 de relatório adotado, rejeitou o pedido.
Recorre a autora insistindo no acolhimento de sua
pretensão; recurso processado e respondido. 2
1 Sentença, fls. 305/308.
2 Apelação, fls. 310/316; contrarrazões, fls. 321/325.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001007-12.2020.8.26.0292 -Voto no 30.629-JV
3
Fundamentação
A r. sentença exige confirmação.
A autora se aposentou por tempo de contribuição, com
proventos integrais, em 02/05/2016.
Sustenta que ao longo da carreira no ensino municipal
ministrou, com habitualidade, aulas em período suplementar à jornada
ordinária; a verba percebida pelas aulas excedentes tem caráter permanente,
a ser considerada para fins de contribuição previdenciária e incluída na base
de cálculo dos proventos de aposentadoria, nos termos da Lei Municipal no
4.567/2001; subsidiariamente, pleiteia a restituição das contribuições
previdenciárias pagas sobre as aulas excedentes até a edição da Lei
4.839/2005; não há prescrição, pois tomou ciência da não integração da
referida verba em seus proventos em 02/2017.
É certo que as verbas de caráter transitório e excepcional,
tais como as horas excedentes, integram o montante variável da
remuneração do servidor, de maneira que não se inserem nos cálculos de
proventos de aposentadoria e, por consequente, não integram a base de
cálculo das contribuições.
No caso dos servidores do Município de Jacareí, com o
advento das Leis locais no 4.839/2005 (artigo 1o, que alterou a redação da Lei
no 4.083/98) e no 5.307/08 (artigo 8o, inc. XII fl. 201), a carga suplementar foi
expressamente excluída da base de cálculo da remuneração de contribuição
previdenciária.
Portanto, correta a sentença em rejeitar o pedido inicial.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001007-12.2020.8.26.0292 -Voto no 30.629-JV
4
No mesmo sentido tem decidido este E. Tribunal em casos análogos:
SERVIDORA
PÚBLICA
MUNICIPAL
INATIVA.
PROFESSORA
DE
EDUCAÇÃO
INFANTIL.
REVISÃO
DE
APOSENTADORIA.
AULAS
EXCEDENTES. Cômputo para cálculo dos proventos de aposentadoria.
Inadmissibilidade. A atribuição de aulas a título de jornada suplementar é situação
excepcional e transitória. Verba que não compõe a base de cálculo da contribuição
previdenciária, razão pela qual não pode ser incluída no cálculo dos proventos de
aposentadoria. Prescrição quinquenal verificada. Sentença de improcedência
mantida. Recurso improvido. (Apelação Cível 1000581-34.2019.8.26.0292; Relator
(a): Moacir Peres; Órgão Julgador: 7a Câmara de Direito Público; Foro de
Jacareí - VFP; Data do Julgamento: 27/08/2020).
SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL INATIVA. Jacareí. Pretensão de recálculo
de proventos de aposentadoria com a inclusão da carga suplementar na base de
cálculo do benefício. Impossibilidade. Verba que não se trata de vantagem pecuniária
permanente ou vantagem incorporável. Inteligência do art. 4o da Lei Municipal no
4.083/1998, com a redação que lhe deu o art. 1o da Lei Municipal no 4.839/05 e art.
8o, XII, da Lei Municipal no 5.307/2008. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL
INATIVA. Jacareí. Pedido alternativo de restituição dos valores descontados e
recolhidos dos vencimentos a título de contribuição previdenciária sobre a carga
suplementar. Prescrição consumada. Ausência de insurgência oportuna manifestada
quando da alteração da base de cálculo das contribuições, o que reflete no cálculo dos
proventos de aposentadoria. Sentença mantida. Recurso improvido. (Apelação Cível
1007914-71.2018.8.26.0292; Relator (a): Claudio Augusto Pedrassi; Órgão
Julgador: 2a Câmara de Direito Público; Foro de Jacareí - VFP; Data do
Julgamento: 22/07/2019).
SERVIDORA PÚBLICA INATIVA MUNICÍPIO DE JACAREÍ - PRETENSÃO
À REVISÃO DE PROVENTOS DE APOSENTADORIA COM A INCLUSÃO DA
CARGA SUPLEMENTAR NA BASE DE CÁLCULO DO BENEFÍCIO E
RESTITUIÇÃO DE VALORES - Impossibilidade - Não se trata de vantagem
pecuniária permanente ou vantagem incorporável - Inteligência do art. 4o da Lei
Municipal no 4.083/1998, com nova redação dada pela Lei Municipal no 4.839/05, e,
art. 8o, XII, da Lei Municipal no 5.307/2008 - Pedido alternativo de restituição dos
valores descontados e recolhidos dos vencimentos a título de contribuição
previdenciária sobre a carga suplementar - Prescrição reconhecida - Ausência de
insurgência no momento oportuno - Sentença mantida. Apelo não provido.
(Apelação Cível 1007915-56.2018.8.26.0292; Relator (a): Spoladore Dominguez;
Órgão Julgador: 13a Câmara de Direito Público; Foro de Jacareí - VFP; Data

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001007-12.2020.8.26.0292 -Voto no 30.629-JV
5
do Julgamento: 13/11/2019).
Por fim, não conheço da pretensão de restituir as
contribuições previdenciárias anteriores à vigência da Lei Municipal no
4.839/08;
conforme
argumentado
pela
apelada
em
contrarrazões
(fls. 324/325), é pedido diverso do que foi feito na petição inicial, trata-se de
inovação em sede recursal, vedada em nosso ordenamento jurídico (CPC, art.
141).
Em face do exposto, proponho confirmar a r. sentença por
seus e pelos fundamentos aqui aduzidos; elevo os honorários advocatícios
para 12% (doze p/ cento) do valor atualizado da causa, nos termos do § 11,
do art. 85, ressalvada a gratuidade concedida (fl. 242). É como voto.
Dispositivo
RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO.
Desembargador RIBEIRO DE PAULA
RELATOR